Tribunal: TJDFT
Processo: 0745680-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745680-24.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONCÔMICA FEDERAL – CEF contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, na Execução de Título Extrajudicial n. 0705225-10.2022.8.07.0004 deferiu a penhora dos direitos aquisitivos em alienação fiduciária do imóvel indicado. Em suas razões recursais (ID. 77469604) a agravante alega que não há direitos aquisitivos realmente existentes, sob o viés material, uma vez que o valor do débito do executado é superior ao atual valor de avaliação da garantia em questão – débito de 159.360,74 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos), enquanto a avaliação do bem foi de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais). Argumenta ser imprescindível que, mesmo penhorados apenas os direitos aquisitos, a dívida existente com o credor fiduciário seja priorizada, devendo ser quitada antes do momento em que o saldo será devolvido à ação de execução para eventual adimplemento ao exequente. Pontua que a r. decisão deixara de consignar, como questão preponderante, a necessidade de quitação do financiamento como condição para o levantamento do gravame. Ademais, acrescenta que é vedada a sub-rogação automática do arrematante aos direitos do devedor fiduciante que originariamente contratou com a CEF. O preparo fora criado no pagcustas, mas ainda não recolhido. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para, reformando a r. decisão recorrida, desconstituir a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel. É o relatório. Observo que há pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões recursais. Contudo, o preparo, embora gerado no pagcustas, ainda não fora recolhido: Nesse sentido, tendo em vista o pontual afastamento desta Relatoria Natural na data de amanhã 17/10/2025, para compensação de plantão, devolvo os autos à secretaria para que, na eventualidade de recolhimento na data indicada, seja o recurso encaminhado à Eminente Relatoria por substituição eventual. P. I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 às 19:19:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora